Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-60.2025.8.11.0022
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000970-60.2025.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.745.751-44 (RECORRENTE), CIBELE VIUDES RIBAS - CPF: 373.253.238-08 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. GOLPE DO "FALSO EMPREGO". ENGENHARIA SOCIAL. TRANSAÇÕES REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR. USO DE SENHA PESSOAL E BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) ACIONADO SEM ÊXITO POR AUSÊNCIA DE SALDO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais (R$ 8.358,00) e indenização por danos morais formulados contra NU PAGAMENTOS S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, id. 362381435.

2. A controvérsia recursal reside na responsabilidade das instituições financeiras (pagadoras e recebedoras) por prejuízos decorrentes de golpe aplicado por terceiros via Telegram, no qual o autor, acreditando em uma proposta de renda extra mediante "tarefas de investimento", realizou voluntariamente cinco transferências Pix para contas de desconhecidos.

3. Da análise detida dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece reforma. As provas documentais, inclusive as narrativas da inicial e os prints de conversas (ID 362381363), confirmam que as transações não decorreram de invasão de conta, clonagem ou falha sistêmica. O recorrente, embora imbuído de boa-fé, foi vítima de "engenharia social" — técnica de manipulação psicológica externa ao ambiente bancário.

4. Os registros apresentados pelas rés (ID 362381390) comprovam que as operações foram realizadas a partir do dispositivo móvel do autor, mediante uso de sua senha pessoal e, em alguns casos, com validação por biometria facial. Tais elementos afastam a tese de fortuito interno (Súmula 479 do STJ), uma vez que o sistema de segurança das instituições funcionou adequadamente ao processar ordens de pagamento devidamente autenticadas pelo titular.

5. Quanto ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), as instituições demonstraram ter realizado as notificações cabíveis. Todavia, a recuperação de valores por este meio está condicionada à existência de saldo na conta recebedora. A rápida evasão dos recursos pelos fraudadores constitui fato de terceiro que impossibilita o estorno, não caracterizando falha de serviço por parte dos bancos.

6. A conduta do consumidor, ao realizar vultosas transferências para pessoas físicas inéditas em seu histórico em troca de promessas de lucro irreal, configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, do CDC), rompendo o nexo de causalidade necessário para a responsabilização das rés.

7. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. GOLPE DO FALSO EMPREGO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELA AUTORA PARA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO GOLPISTA. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AS RECLAMADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A parte autora, ora recorrente, alega, em síntese, que foi vítima de golpe virtual consistente em falsa oferta de emprego divulgada por meio de aplicativo de mensagens, na qual lhe foi apresentada proposta de obtenção de ganhos mediante o cumprimento de tarefas on-line, com promessa de retorno financeiro acrescido de comissão. Sustenta que, inicialmente, realizou pequenas operações que foram aparentemente reembolsadas, o que lhe conferiu confiança na suposta atividade, passando, em seguida, a efetuar transferências via PIX para contas bancárias indicadas pelos interlocutores, acreditando tratar-se de procedimento necessário para liberação de valores maiores. Narra que, nesse contexto, realizou duas transferências, sendo uma no valor de R$ 518,00, em 27/04/2025, e outra no valor de R$ 2.200,00, em 28/04/2025, totalizando R$ 2.718,00, sem que houvesse a restituição prometida. 2. Se as instituições financeiras recorridas não praticaram qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade entre suas condutas e os prejuízos suportados pela parte recorrente, os quais decorreram da atuação de terceiros estelionatários, que a induziram a erro por meio de falsa oferta de emprego, bem como da realização voluntária de transferências via PIX pela própria autora, sem prévia verificação da veracidade da proposta apresentada. 3. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e de terceiros estelionatários, não há como condenar as instituições financeiras em devolverem a importância transferida. (...) 6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. (...) (N.U 1004049-92.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS (“GOLPE DO FALSO EMPREGO/TELEGRAM”). TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (CDC, ART. 14, § 3o, II). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.(...) 1. A instituição financeira não responde por prejuízo decorrente de fraude praticada por terceiro quando comprovado que a própria vítima realizou voluntariamente as transferências, sem identificação de falha do serviço, incidindo a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC. 2. A Súmula 479 do STJ não se aplica quando o golpe decorre de comportamento exclusivo da vítima, sem relação com vulnerabilidades do sistema bancário. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 932, IV, “a”, e art. 1.021, § 4o; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; Súmulas 01 e 02 da Turma Recursal do Estado.

(N.U 1000264-03.2025.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)”.

8. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

11. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026